Tribunal: TJMT
Processo: 1004510-40.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004510-40.2017.8.11.0041.
APELANTE: TELEVISÃO RONDON LTDA.
APELADA: TAIANA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA.
Vistos.
De modo a possibilitar a análise do presente recurso, inclua nos autos eletrônicos a cópia do arquivo de mídia, indicado no Id. n.o 46753038, contendo a filmagem da reportagem discutida no feito, ou façam a remessa do CD a este Relator, com a urgência devida.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR